Tribunal: TJES
Processo: 5000033-80.2022.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000033-80.2022.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIPPEL - SOLUCOES INTEGRADAS PARA BIOMASSA LTDA

APELADO: SERRARIA SANTA RITA LTDA - EPP

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PESSOA JURÍDICA – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DESTINATÁRIA FINAL DO PRODUTO E VULNERABILIDADE TÉCNICA – ENTREGA DE PRODUTO INFERIOR AO CONTRATO – REPARAÇÃO PELA DIFERENÇA DO PREÇO – SENTENÇA
ULTRA PETITA
– INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL - REJEITADA - Recurso conhecido e desprovido.

1.
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor. Por sua vez, destinatário final, segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada pela Segunda Seção desta Corte Superior, é aquele que ultima a atividade econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso dele no processo produtivo. (REsp n. 1.599.042/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 9/5/2017.)

2
.
Caso concreto em que a parte autora comprovou ter negociado a aquisição de um Triturador Vertical de Tambor Demuth, modelo DRPF 400/800, mas que recebeu um Triturador Vertical de Tambor Demuth, modelo DRPF 400/600, conforme comprovado pela parte autora por meio da fotografia da placa constante no produto inserida pela própria fabricante do produto. Por outro lado, a parte requerida, em que pese afirmar que se tratava erro de digitação e que não houve nenhum prejuízo na produção, ainda que se trate de produto diverso, não produziu nenhuma prova nesse sentido, de modo que não se desincumbiu de seu ônus processual (artigo 373, II, do CPC).

3
. “A
apreciação da pretensão segundo uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial não implica julgamento ultra petita, pois, para compreender os limites do pedido, é preciso interpretar a intenção da parte com a instauração da demanda
” (AgInt no AREsp n. 2.317.324/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.).

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
5000033-80.2022.8.08.0018

APELANTE: LIPPEL – SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA BIOMASSA LTDA

APELADO: SERRARIA SANTA RITA LTDA – EPP

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LIPPEL – SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA BIOMASSA LTDA
, contra r. sentença inserida no ID 6038725, que, nos autos da
ação
de indenização por danos materiais
ajuizada por
SERRARIA SANTA RITA LTDA – EPP
, julgou procedente a pretensão autoral, para condenar a requerida ao pagamento do “
valor de R$ 6.666,65 (seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) - (50.000 x 13,3333% = 6.666,65) -, devidamente atualizados a partir da data do pagamento, a título de danos materiais
”.

Em suas razões recursais (ID 6038729), a recorrente sustenta, em síntese, (i) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (ii) que uma mera fotografia da plaqueta não pode servir de supedâneo para se buscar uma indenização material, isto porque se trata de um mero erro de digitação realizado pelo fabricante e não pela recorrente; (iii) que a requerente não comprovou nenhum prejuízo efetivo; e (iv) que a sentença é
ultra petita
pois o pedido foi limitado a 13,14% (treze vírgula quatorze por cento) do valor pago pelo equipamento.

Contrarrazões apresentadas no ID 6038786.

Por oportuno, impõe-se formalizar uma breve explanação acerca dos fatos pertinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar o objeto da controvérsia recursal.

Consoante se depreende dos autos, em sua inicial, a requerente
SERRARIA SANTA RITA LTDA – EPP
afirma que adquiriu da empresa requerida
LIPPEL – SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA BIOMASSA LTDA
um Triturador Vertical de Tambor Demuth, modelo DRPF 400/800, usado e revisado, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), mas que, para pagamento à vista, foi autorizado desconto e efetivamente pago a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

No entanto, aduz que ao receber o produto, observou que lhe foi enviado o modelo “DPRF 400/
600
”, não o “DRPF 400/
800
”, conforme inscrição de fábrica na chapa de metal do produto, modelo este, inferior ao realmente adquirido pela autora.

Nesse ensejo, aduz que relatou a situação à requerida que lhe disse que tal anotação tratava-se de mero erro de digitação. Assim, solicitou à fabricante Demouth informações acerca dos modelos da máquina em questão, ocasião em que lhe fora informado que existem os dois modelos, 400/600 e 400/800 cujos valores são R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Diante basicamente de tais fatos, requer o ressarcimento do valor de R$ 9.465,84 (nove mil quatrocentos e sessenta e cinco mil reais e oitenta e quatro centavos), a título de danos materiais – abatimento proporcional do preço.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação afirmando que tratava-se erro de digitação e que não foi demonstrado nenhum prejuízo na produção.

Em continuidade, foi realizada audiência de conciliação, em que as partes pugnaram pelo julgamento antecipado do feito.

Logo após, sobreveio a sentença que julgou procedente a demanda, nos moldes outrora delineados.

Em suas razões de decidir, o julgador
a quo
assentou a aplicabilidade do Código de Defesa de Consumidor e que
“
o requerido não fez comprovar que a mercadoria recebida pelo autor é a mesma por ele adquirida e que o que houve, fora mesmo apenas um erro de digitação na placa do repicador. Assim sendo, a informação passada ao cliente no ato da negociação para concretizar a venda do produto disponibilizado, torna a oferta enganosa e desleal. Além de ter se esquivado em resolver o litígio, o Demandado foi ardiloso, ao oferecer produtos que não pretendia fornecer ao Requerente
”.

Pois bem.

Em um primeiro momento, faz-se necessário analisar a aplicabilidade ou não, à espécie, das normas do Código de Defesa do Consumidor, para que, caso se conclua pela possibilidade de aplicação das normas consumeristas, seja necessário perquirir sobre a alegada hipossuficiência da parte recorrida.

Como se sabe, não obstante a aplicação da teoria finalista para a definição do conceito de consumidor, o Superior Tribunal de Justiça admite sua mitigação “
nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas prevista
s
no CDC”
(AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 24/03/2017).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO AGRÍCOLA. EXCESSO DE CHUVAS. PERDA DA QUALIDADE DO PRODUTO. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).
Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)
.
Precedentes.

(...)

(AgInt no AREsp 1973453/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal se manifesta:

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA. TEORIA FINALISTA
. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CDC. APLICAÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MORA DESCARACTERIZADA.
1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo no entanto ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica
. (EDcl no AREsp 265.845/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 01/08/2013) [...]

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150098058, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

_________________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VULNERABILIDADE DE PESSOA JURÍDICA – MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CDC
– AUSÊNCIA DE ENTENDIMENTO DIVERGENTE DOS DEMAIS ORGÃOS FRACIONÁRIOS DESTE SODALÍCIO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
1 – Conforme posicionamento do c. STJ, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por ostentar, frente ao fornecedor, alguma espécie de vulnerabilidade, resultando numa mitigação da teoria finalista, processo denominando pela doutrina como finalismo aprofundado.
[...]

(TJES, Classe: Agravo Regimental AI, 024169002110, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2017, Data da Publicação no Diário: 24/03/2017)

Assim, na hipótese em apreço, entendo que agiu com acerto o julgador singular a reconhecer a aplicabilidade do CDC, especialmente em razão de o maquinário ter sido “
adquirido para atender a uma necessidade da própria pessoa jurídica autora da demanda, não integrando diretamente — por meio de transformação, montagem, beneficiamento ou revenda — produto ou serviço por ela posto à disposição do mercado
”.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO COM RESP. 1.190.525/SP. ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VIOLADO. RELAÇÃO DE CONSUMO E RELAÇÃO DE INSUMO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NATUREZA DE INSUMO. UTILIZAÇÃO DA ANALOGIA. DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO CESSIONÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ.

(...)

3.
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor. Por sua vez, destinatário final, segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada pela Segunda Seção desta Corte Superior, é aquele que ultima a atividade econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso dele no processo produtivo.
Logo, a relação de consumo (consumidor final) não pode ser confundida com relação de insumo (consumidor intermediário).

Inaplicabilidade das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

4. Em caso de empréstimo bancário feito por empresário ou pessoa jurídica com a finalidade de financiar ações e estratégias empresariais, o empréstimo possui natureza de insumo, não sendo destinatário final e, portanto, não se configurando a relação de consumo.

(...)

(REsp n. 1.599.042/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 9/5/2017.)

Superada, portanto, sem maiores dúvidas acerca da aplicabilidade do CDC à espécie, compulsando os autos, nota-se que as partes pactuaram a compra e venda Triturador Vertical de Tambor Demuth, modelo DRPF 400/
800
, mas foi entregue à requerente um Triturador Vertical de Tambor Demuth, modelo DRPF 400/
6
00
, conforme comprovado pela parte autora por meio da fotografia da placa constante no produto inserida pela própria fabricante do produto.

Por outro lado, em que pese a parte requerida afirmar que se tratava erro de digitação e que não houve nenhum prejuízo na produção, ainda que se trate de produto diverso, não produziu nenhuma prova nesse sentido, de modo que não se desincumbiu de seu ônus processual (artigo 373, II, do CPC).

Em prosseguimento, é cediço que “
a apreciação da pretensão segundo uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial não implica julgamento ultra petita, pois, para compreender os limites do pedido, é preciso interpretar a intenção da parte com a instauração da demanda
” (AgInt no AREsp n. 2.317.324/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.).

Assim, apesar de a parte autora ter afirmado em determinado trecho da petição inicial que o modelo recebido é “
13,14%
mais barato que o DRPF 400/800
”, verifica-se que também em outro excerto esclareceu que “
é cerca de
13,34%
mais barato
”. Além do mais, em uma interpretação lógico-sistemática da resta indene de dúvidas que pretensão autoral não se limitava ao percentual de 13,14%.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada, majorando os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator

Voto com o relator.